Tribunal: TJMT
Processo: 0000549-20.2017.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000549-20.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), VOLNEI COPETTI - CPF: 250.361.060-91 (ADVOGADO), MARCIA ARRUDA BORGES - CPF: 811.952.901-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil. apelação cível. ação de busca e apreensão em alienação fiduciária convertida em execução. falecimento da executada. regularização do polo passivo. ausência de inércia processual. requerimento de diligências para localização de inventário e identificação dos herdeiros. extinção sem resolução do mérito. premissa fática incompatível com os autos. anulação da sentença. recurso provido
.

Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença
que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução, ao fundamento de ausência de habilitação dos herdeiros da executada falecida, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A parte exequente sustenta que promoveu diligências voltadas à localização de inventário e à identificação dos sucessores, requerendo providências judiciais aptas à regularização do polo passivo
.

Quest
ão
em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a atuação processual da exequente, após a notícia do óbito da executada, afasta a caracterização de inércia apta a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Razões de decidir

Os autos demonstram que a exequente informou o falecimento da executada, requereu prazo para averiguação da existência de inventário e, posteriormente, apresentou petição noticiando a existência de bens a inventariar e de dois herdeiros maiores, além de requerer diligências para localização de eventual inventário judicial ou extrajudicial.

A eventual insuficiência das providências adotadas para viabilizar a sucessão processual não se confunde com abandono da causa ou inércia absoluta, sobretudo quando evidenciada atuação concreta voltada ao regular prosseguimento da execução.

A extinção do processo sem resolução do mérito exige demonstração inequívoca de desídia processual, circunstância não verificada no caso concreto, em que a regularização do polo passivo dependia da obtenção de informações não integralmente acessíveis à parte exequente.

À luz dos princípios do devido processo legal e da cooperação processual, mostra-se inadequada a extinção do feito quando a credora demonstrou iniciativa efetiva para identificar sucessores e impulsionar o processo
.

Dispositivo e teses

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja apreciada a petição apresentada pela exequente e adotadas as providências necessárias à regularização do polo passivo.

Tese de julgamento:

A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada em ausência de habilitação de herdeiros, exige efetiva demonstração de inércia processual da parte exequente, não se configurando quando houver atuação concreta voltada à localização de inventário, identificação de sucessores e regularização do polo passivo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
,
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, contra a sentença de ID. 352985403, proferida em 19/01/2026, nos Autos de Origem no 0000549-20.2017.8.11.0038,
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que, ao argumento de que a parte exequente não promoveu a habilitação dos herdeiros da executada falecida, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, posteriormente convertida em execução
.

Em razões recursais
(id
. 352985405
)
, a apelante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte após a notícia do falecimento da executada, aduzindo que a petição de
id
. 352985402 requereu providências para localização de inventário e identificação dos sucessores, a fim de viabilizar a regularização do polo passivo e o prosseguimento da execução. Defende, assim, a reforma da sentença extintiva.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da parte requerida e a não
angularização
da relação processual.

P
reparo recursal recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A apelante sustenta que a extinção do feito sem resolução do mérito foi indevida, ao argumento de que não permaneceu inerte após a notícia do falecimento da executada, razão pela qual não se justifica a conclusão adotada na sentença de que deixou de promover os atos necessários ao regular prosseguimento da execução.

E, de fato, o exame dos documentos dos autos revela que a premissa adotada na sentença, no sentido de absoluta omissão da exequente, não encontra respaldo integral na marcha processual
, a seguir
descrita:

Em 26/03/2025, a exequente ora apelante informou o
óbito da executada, ocorrido em 04/02/2021, e requereu prazo de 15 (quinze) dias para manifestação acerca da existência de inventário
(id
352985400
).
Na sequência, a decisão de
id
. 352985401, proferida em 21/08/2025, suspendeu o processo e determinou à parte autora a promoção da habilitação dos herdeiros.

Posteriormente,
a parte exequente apresentou manifestação
(em 18/11/2025)
, na qual
informou que a executada deixou bens a inventariar e 2 (dois) filhos maiores de idade, figurando como herdeiros. Referida petição consignou, ainda, que, apesar das diligências empreendidas pela parte exequente, não foi localizada a existência de inventário judicial ou extrajudicial em andamento relativo aos bens da de cujus. Em razão disso, requereu a expedição de ofícios à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, para pesquisa de testamentos e inventários extrajudiciais, e ao Sistema de Controle de Ações – SCA, ou sistema equivalente do Tribunal de Justiça, para busca de inventários ou arrolamentos judiciais eventualmente distribuídos, a fim de confirmar a ausência formal de inventário ou, caso existente, identificar o juízo e o número do processo, viabilizando a correta habilitação dos herdeiros e o prosseguimento da execução sobre o espólio ou seus bens
(id
. 352985402
)
.

Sobreveio
a sentença
(
em 19/01/2026
)
, extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que o exequente não promoveu a habilitação dos herdeiros do falecido
(id
. 352985403
).

Esse encadeamento processual afasta a conclusão de inércia absoluta. Is
t
o porque não se está diante de parte que, intimada, permaneceu silente ou abandonou o feito. Ao contrário, os autos demonstram que a exequente informou o óbito, requereu prazo para averiguar a existência de inventário, foi intimada a promover a habilitação e, posteriormente, voltou a se manifestar, esclarecendo a existência de bens a inventariar, a existência de dois herdeiros maiores e, sobretudo, a ausência de localização de inventário judicial ou extrajudicial, requerendo providências concretas do Juízo para viabilizar a regularização do polo passivo.

É certo que a habilitação dos sucessores deve observar o procedimento previsto nos art
igos
687, 688 e 689 do Código de Processo Civil. Contudo, eventual insuficiência da providência adotada pela parte não se confunde com inércia
processual. Uma coisa é entender que a manifestação apresentada não bastaria, por si só, para a regular sucessão processual; outra, diversa, é extinguir o feito sob o fundamento de omissão da exequente, quando os autos revelam atuação processual efetiva e requerimentos concretos voltados justamente à localização do inventário e à identificação formal do espólio ou dos sucessores.

Cumpre assinalar que a petição de
id
. 352985402, juntada em 18/11/2025, longe de evidenciar desídia da exequente, demonstra atuação voltada ao cumprimento da determinação judicial, pois nela foram informadas a existência de bens a inventariar e de dois herdeiros maiores, além de terem sido requeridas diligências para localização de eventual inventário, a fim de possibilitar a regularização do polo passivo
.

A jurisprudência d
este e.
Tribunal,
possui entendimento d
a
necessidade de efetiva inércia para legitimar consequência processual gravosa
. Veja-se:

A movimentaçãoprocessualdaparteexequente, comdiligênciasvoltadas à localização de bens ou do devedor, evidencia ausência deinérciainjustificada.
(TJMT,
N.U 0007084-75.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Tal orientação se ajusta ao caso concreto, porque também aqui os autos não revelam abandono do feito, mas sucessivas manifestações da parte credora voltadas ao seu impulsionamento. A extinção, portanto, não poderia se apoiar na premissa de inércia absoluta, já que os próprios documentos do processo demonstram atuação da exequente após a notícia do óbito e antes da prolação da sentença extintiva.

À luz do devido processo legal e do princípio da cooperação, não se mostra adequada a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte credora demonstrou iniciativa para localizar o inventário, identificar os sucessores e impulsionar o feito, notadamente em situação na qual a própria regularização do polo passivo dependia da obtenção de informações não integralmente disponíveis à exequente.

Assim, a sentença recorrida se apoia em premissa fática que não se confirma pelos documentos dos autos, porquanto houve efetiva atuação da exequente após a notícia do óbito e antes da prolação da sentença extintiva.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença
(id.
352985403
)
e determinar o retorno dos
autos à origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com apreciação da petição de
id.
352985402 e adoção das providências processuais cabíveis à regularização do polo passivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026